Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. MONITORAMENTO PRÉVIO. ABORDAGEM DE USUÁRIOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NAS IMEDIAÇÕES. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO IDÔNEO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando o conjunto probatório evidencia monitoramento prévio do acusado, abordagem de usuários com droga recém-adquirida, reconhecimento do agente e apreensão de entorpecentes nas proximidades, formando encadeamento lógico apto a sustentar a condenação.
2. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o édito condenatório.
3. A ausência de apreensão direta da droga com o acusado não impede a condenação quando demonstrado, de forma contextualizada, o vínculo entre o agente e a substância entorpecente.
4. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do tráfico ilícito.
5. Condenações antigas, mas referentes a crimes graves, praticados com violência e grave ameaça, podem justificar o reconhecimento de maus antecedentes, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.
5.1. De igual modo, condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos ora apurados, também são aptas à configuração de maus antecedentes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
6. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, inexistindo critério legal rígido para a quantificação do aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a exasperação, sendo admitidas, a depender do caso concreto, frações como 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente consideradas, 1/6 sobre a pena-base ou outras que se mostrem proporcionais e devidamente fundamentadas.
6.2. No caso, a utilização da fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se moderada e adequada, não evidenciando excesso ou arbitrariedade.
7. Recurso conhecido e desprovido.